Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL E FAMÍLIA. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DEVER DE SUSTENTO. FILHO DE 18 ANOS ESTUDANTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AFERIÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, que fixou os alimentos provisórios em favor do autor agravado no percentual de 20% dos rendimentos brutos do genitor, deduzidos os compulsórios. 1.1. No agravo, o genitor requerido pede alteração da prestação alimentar provisória, fixada em 20% de seus rendimentos, para a obrigação de pagar a mensalidade da faculdade do agravado, acrescido do valor de 1 salário-mínimo mensal.
2. A obrigação alimentar resulta do dever de sustento, traduzindo-se no dever de amparo do pai em relação a seus filhos, bem como sobrevém como ato unilateral e o seu cumprimento deve ser efetuado incondicionalmente. 2.1. A esse respeito, dispõe o Código Civil, em seu art. 1.694, §1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 2.2. Consoante prescreve o art. 1.703, que os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem. O art. 1.701 do Código Civil, de sua vez, estabelece que “a pessoa obrigada a suprir alimentos poderá pensionar o alimentando, ou dar-lhe hospedagem e sustento, sem prejuízo do dever de prestar o necessário à sua educação, quando menor.” 2.3. Assim, segundo o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
3. No caso em análise, não há motivos suficientes para modificar o conteúdo da decisão agravada que fixou a verba alimentar provisória no montante equivalente a 20% dos rendimentos brutos do genitor agravante, ressalvados os descontos compulsórios. 3.1. Apesar de ser prudente e legítima a preocupação do genitor quanto a formação do filho, certo é que o mero receio de que o alimentando, considerado episódio de comportamento de indisciplina, poderia gastar todo o valor dos alimentos na forma como fixados e deixar de pagar a faculdade, não constitui motivo suficiente para alterar, nesta sede recursal, os alimentos fixados na origem. 3.2. A alegação de que o alimentando, estudante de curso superior com idade de 18 anos não seria capaz de gerir a prestação alimentícia recebida, demanda mais do que a justa preocupação do genitor quanto a sua capacidade, exigindo a necessária a dilação probatória para modificação do valor fixado pelo juízo de origem, sendo certo que acolher o pleito do recorrente exige aferição de prova inexistente nesta sede e incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.3. Enfim, o agravo de instrumento não comporta dilação probatória tampouco pode avançar sobre as questões de mérito sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.4. Jurisprudência: “(...) 3. É necessária a dilação probatória para mensurar a verdadeira capacidade contributiva do agravante e a necessidade do agravado, o que não é possível em sede de agravo de instrumento, onde a análise das provas é restrita. Assim, até que se possa apurar concretamente a situação dos envolvidos, afigura-se razoável manter os alimentos outrora estabelecidos pelas partes. (...)” (07116670420228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 4/7/2022) .
4. Agravo de instrumento improvido.